Tribunal: STJ
Processo: 0103046-81.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195213 - PR (2025/0033898-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: IVERSON MANOEL PEREIRA ROCHA JUNIOR
ADVOGADA
: GABRIELA ROCHA NUNES GOULART - PR045247
RECORRIDO
: CONDOMINIO HORIZONTAL MORADA DO SOL I
ADVOGADO
: FLÁVIO HENRIQUE EICKHOFF - PR061281
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. CONTESTAÇÃO
RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE.
1. A controvérsia resume-se à definição da possibilidade, ou não, de
recebimento da petição de contestação, apresentada pelo executado nos
próprios autos da execução, como embargos do devedor.
2. O art. 914, §1o, do Código de Processo Civil de 2015 é claro ao enunciar
que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e
autuados em apartado, não se tratando, portanto, de simples requerimento
a ser formulado nos próprios autos da execução.
3. A defesa do executado por ação autônoma não é inovação trazida pelo
CPC/15, constituindo procedimento bastante antigo e amplamente
conhecido, motivo pelo qual a sua inobservância não pode ser considerada
um erro escusável da parte embargante.
4. É evidente a inaplicabilidade do art. 277 do CPC/2015 à hipótese, haja
vista que o comando nele inserido pressupõe que um mesmo ato
processual atinja a finalidade almejada, ainda que não tenha adotado a
forma legalmente prescrita, e, no caso, para que a finalidade da norma
contida no art. 914, § 1o, do CPC/2015 seja alcançada, outros atos
processuais teriam que ser praticados a fim de viabilizar a adequação do
rito processual legalmente previsto, não se tratando de mero
aproveitamento de um ato processual praticado de maneira distinta
daquela prevista na norma, mas de franquear ao devedor uma nova etapa
processual ao rito definido na lei.
5. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, por maioria, negar provimento ao recurso especial, os termos do
voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que lavrará o acórdão.
Votaram vencidas as Sras. Ministras Nancy Andrighi e Daniela Teixeira.
Votaram com o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva os Srs. Ministros Humberto
Martins (Presidente) e Moura Ribeiro.

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51435152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 14:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d76a09e-52c9-4c17-8c94-ea7ef493330a

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51435152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 14:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d76a09e-52c9-4c17-8c94-ea7ef493330a

RECURSO ESPECIAL No 2195213 - PR (2025/0033898-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IVERSON MANOEL PEREIRA ROCHA JUNIOR
ADVOGADA
: GABRIELA ROCHA NUNES GOULART - PR045247
RECORRIDO
: CONDOMINIO HORIZONTAL MORADA DO SOL I
ADVOGADO
: FLÁVIO HENRIQUE EICKHOFF - PR061281
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO NOS
PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA. VÍCIO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA
PROCESSUAL.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação de execução de título extrajudicial referente a cotas condominiais
inadimplidas, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
15/10/2024
17/02/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se a apresentação de petição de
embargos à execução nos autos da própria ação executiva constitui vício
sanável e, portanto, passível de retificação pela parte executada, de modo a
possibilitar que os embargos à execução prossigam regularmente em autos
apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 914, § 1o, prevê expressamente
que os embargos à execução correspondem a ação incidente, que deverá ser
distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).
4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do
Código de Processo Civil vigente, não se afigura razoável deixar de apreciar os
argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente
opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de
execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o aludido vício,
adequando o procedimento à forma legalmente prescrita.
5. Ademais, convém salientar que o artigo 277 do Código de Processo Civil
preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará
válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
6. Constatado o equívoco, sem que haja qualquer indício de má-fé da parte
executada, está autorizada a aplicação dos princípios da instrumentalidade
das formas e da economia processual, de modo que a rejeição liminar dos
embargos à execução configuraria excesso de formalismo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por IVERSON MANOEL PEREIRA
ROCHA JUNIOR, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
:
.
Recurso especial interposto em 15/10/2024
:
.
Concluso ao gabinete em 17/02/2025
: de execução de título extrajudicial, ajuizada por CONDOMÍNIO
Ação
HORIZONTAL MORADA DO SOL I.
: recebeu a petição do executado, protocolada nos
Decisão interlocutória
próprios autos da ação executiva, como embargos à execução.
: deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão
exequente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO
DE CONTESTAÇÃO NO LUGAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE OU INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (e-STJ fls. 60-63).

: opostos pelo executado, foram desacolhidos (e-
Embargos de declaração
STJ fls. 80-84).
: alega violação dos artigos 6o e 277 do Código de
Recurso especial
Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Assinala ser cabível a aplicação
do princípio da instrumentalidade das formas em caso de protocolização de
embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, que, portanto,
constitui vício sanável. Argumenta com os princípios da primazia da decisão de
mérito e da economia processual (e-STJ fls. 90-99).
: o TJ/PR admitiu o recurso especial (e-STJ fls.
Juízo de admissibilidade
114-115).
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em definir se a apresentação de petição de
embargos à execução nos autos da própria ação executiva constitui vício sanável e,
portanto, passível de retificação pela parte executada, de modo a possibilitar
que os embargos à execução prossigam regularmente em autos apartados.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL

1. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial relativa a
contribuições de condomínio ajuizada por Condomínio Horizontal Morada do Sol I
a Iverson Manoel Pereira Rocha Junior em
, por meio da qual pretende
24/09/2018
o exequente a satisfação da quantia de R$ 3.226,83, correspondente às cotas
condominiais inadimplidas pelo executado, com a correspondente atualização até
a data do efetivo pagamento.
2. Em
, o juízo de primeiro grau proferiu decisão com o
05/10/2023
seguinte teor:

1. Intime-se o embargante para que distribua a pretensão de evento
81.1 por dependência, consoante previsão do artigo 914, §1° do Código de Processo
Civil. Ressalte-se que a jurisprudência é uníssona sobre tratar-se de erro sanável e
escusável, passível de adequação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que deixou de apreciar a petição de embargos à
execução protocolado nos autos da ação executiva, sob o fundamento de que,
conforme previsto no art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, os
embargos à execução têm natureza jurídica de ação, não sendo possível sua
substituição por mera petição nos autos da execução. Constatou ainda que "o
executado já distribuiu a ação por dependência a estes autos, contudo,
negado os benefícios da justiça gratuita, o executado manteve- se inerte".
Insurgência. Admissibilidade. O fato de a parte ter protocolado embargos à
execução nos próprios autos da execução configura erro sanável e escusável,
tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas e da ampla
defesa. Agravante que deve protocolar novamente os embargos à execução,
por dependência, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC. Recurso provido. (TJ-
SP - AI: 21828979320228260000 SP 2182897-Decisão reformada.
93.2022.8.26.0000, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento:
, 18a
08/11/2022
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
)
08/11/2022

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS OPOSTOS
NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO, EM INOBSERVÂNCIA AO ART. 914, § 1o,
DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SE TRATAM DE AÇÃO INCIDENTE E

DEVE SER DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA, AUTUADA EM APARTADO. NO
CASO, EMBARGOS PROTOCOLADOS NO PRAZO LEGAL, PORTANTO,
TEMPESTIVAMENTE, AINDA QUE DE FORMA EQUIVOCADA. ERRO SANÁVEL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E
ECONOMIA PROCESSUAL. NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO EXECUTADO A
REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(a) “(...) 3. Com efeito, é inegável
que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação
incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação
principal 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro
espírito do(demanda executiva). novo Código de Processo Civil, não se afigura
razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à
execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma o - sem antes
conceder à parte prazo para sanar oerrônea, nos autos da própria ação de
execuçã vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o,
do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015
preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará
válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. (...)” (R Esp
no 1.807.228/RO – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Rela. para acórdão
Mina. Nancy Andrighi - 3a Turma -D Je 11-9-2019).(b) Aplica-se aqui a lógica do
razoável de Luís Recasens Siches. Não se pode olvidar que o processo é
instrumento de realização do direito, da justiça e não se deve cultivar amor à
forma pela forma. O que mais importa é o respeito ao devido processo legal,
com observância aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla
defesa e o da igualdade das partes. A finalidade do processo é encontrar a
solução do litígio e obter a pacificação social. (TJPR - 16a Câmara Cível -
0030912-56.2023.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO
LAERTES DE OLIVEIRA - J. 20.08.2023)

2. Formalizado o pleito de forma apensa, voltem. (e-STJ fls. 241-242).

3. A decisão supratranscrita deu azo à interposição de agravo de
instrumento pelo condomínio. O Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao
recurso, acolhendo a alegação de que a apresentação de embargos nos próprios
autos da execução configuraria erro grosseiro.
4. O executado opôs embargos de declaração ao acórdão, que foram
desacolhidos, ensejando a interposição do presente recurso especial.

2. DA PROTOCOLIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA

5. Acerca dos embargos à execução, assim estabelece o artigo 914, § 1o
do Código de Processo Civil:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou
caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência,
autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes,

que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

6. O dispositivo legal supratranscrito é claro ao enunciar que os
embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em
apartado, não se tratando, portanto, de simples requerimento a ser formulado nos
próprios autos da execução. Saliente-se que a possibilidade de defesa do
executado por meio de ação autônoma não é inovação trazida pelo CPC/15, sendo
o dispositivo legal mencionado mera reprodução do artigo 736,
e parágrafo
caput
único, do CPC/73.
7. A esse respeito, veja-se a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Em se tratando de uma nova ação, sujeita-se à distribuição, registro e
autuação próprios (...), devendo, também, receber valor de causa, na respectiva
petição inicial (...).
Diante da inegável conexão que se nota entre a execução e os
embargos, a distribuição destes é feita por dependência (...).
Submete-se, em regra, a ação de embargos, como qualquer outra, à
exigência de preparo prévio, de sorte que o não pagamento das custas iniciais em
trinta dias importa cancelamento da distribuição e extinção do processo em seu
nascedouro (...).
Os embargos, como ação cognitiva, devem ser propostos por meio de
petição inicial, que satisfaça as exigências dos arts. 282 e 283. Submeter-se-ão à
distribuição por dependência, ao juízo da causa principal (ação executiva).
Formarão autos próprios, apartados da ação de execução. Se não
ocorrer o deferimento do efeito suspensivo, os embargos deverão tramitar sem
prejuízo da marcha normal da execução. Por isso, caberá ao embargante instruir sua
petição inicial com cópias das peças do processo principal cujo exame seja relevante
para o julgamento da pretensão deduzida na ação incidental (art. 736, parágrafo
único), já que pode acontecer de cada uma das ações tomar rumo diferente,
exigindo a prática de atos incompatíveis entre si, e subindo, em momentos diversos,
a tribunais distintos.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
-
Curso de Direito Processual Civil
Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, Processo Cautelar e Tutela de
Urgência - v. II. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 438-439.)

8. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os
embargos à execução correspondem a ação incidente, que deverá ser distribuída
por dependência aos autos da ação principal, qual seja, a demanda executiva.
9. Diante disso, a protocolização dos embargos à execução nos autos do
próprio processo executivo poderia ser entendida como erro injustificável e,
portanto, não passível de correção, impondo ao embargante, que procedeu em
evidente equívoco, a consequência de tê-los por não conhecidos.
10. Contudo, a partir de uma maior aproximação ao verdadeiro espírito
do Código de Processo Civil vigente, não se afigura razoável deixar de apreciar os
argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos -

ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes
conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma
legalmente prescrita.
11. Convém salientar, em adição a isso, que o artigo 277 do Código de
Processo Civil preceitua que, "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade."
12. Destarte, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos
autos da ação executiva constitui vício sanável, notadamente quando se analisa o
processo sob a ótica dos princípios norteadores do sistema processual civil
brasileiro, entre os quais estão a ampla defesa, o contraditório, o devido processo
legal, a celeridade, a razoável duração do processo, a cooperação e a busca pela
solução do mérito. Esse foi, por maioria, o entendimento adotado pela Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.807.228/RO
(DJe
).
11/09/2019
13. Em suma, o aludido equívoco autoriza a aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a rejeição
liminar dos embargos à execução configuraria excesso de formalismo.
14. Saliente-se, ainda, que, em tempos de implantação do processo
eletrônico, prioriza-se conferir agilidade aos julgamentos, o que, em determinadas
hipóteses, significa tolerar alguns equívocos das partes, desde que,
evidentemente, não esteja caracterizada a má-fé processual.

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO

15. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu que a protocolização dos
embargos à execução nos autos da ação executiva, por configurar erro grosseiro,
consistia em vício que não poderia ser sanado pela parte executada, ora
recorrente.
16. À luz dos fundamentos expostos neste voto, o recurso especial deve
ser provido.
17. Tendo o recorrente apresentado sua impugnação à execução dentro
do prazo estabelecido na lei processual civil em vigor, e sem que se verifique, na
hipótese, qualquer indício de má-fé, deve-se conceder prazo para que a parte
promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em
apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as demais
exigências legais quanto à forma de processamento.

4. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer ao recorrente a possibilidade de sanar o vício
processual constatado, com a distribuição dos embargos à execução por
dependência aos autos da ação executiva.
Sem honorários recursais, pois incabíveis na espécie.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0033898-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.195.213 / PR
Números Origem: 00121367620188160034 00626485820248160000 01030468120238160000
01066926520248160000 1030468120238160000 1066926520248160000
106692652024816000000121367620188160034 121367620188160034
626485820248160000
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 12/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IVERSON MANOEL PEREIRA ROCHA JUNIOR
ADVOGADA
: GABRIELA ROCHA NUNES GOULART - PR045247
RECORRIDO
: CONDOMINIO HORIZONTAL MORADA DO SOL I
ADVOGADO
: FLÁVIO HENRIQUE EICKHOFF - PR061281
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Condomínio em Edifício - Despesas
Condominiais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, conhecendo do recurso especial e lhe
dando provimento, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira.
C542605155089113470641@
2025/0033898-5 - REsp 2195213
Documento eletrônico VDA49454620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 12/08/2025 18:51:12
Código de Controle do Documento: EB03FC2C-3A6F-41A9-B5B3-3E91BDEB0DEA

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0033898-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.195.213 / PR
Números Origem: 00121367620188160034 00626485820248160000 01030468120238160000
01066926520248160000 1030468120238160000 1066926520248160000
106692652024816000000121367620188160034 121367620188160034
626485820248160000
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IVERSON MANOEL PEREIRA ROCHA JUNIOR
ADVOGADA
: GABRIELA ROCHA NUNES GOULART - PR045247
RECORRIDO
: CONDOMINIO HORIZONTAL MORADA DO SOL I
ADVOGADO
: FLÁVIO HENRIQUE EICKHOFF - PR061281
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Condomínio em Edifício - Despesas
Condominiais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento deste processo para a sessão do dia 14/10/2025.

C542605155089113470641@
2025/0033898-5 - REsp 2195213
Documento eletrônico VDA51205979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:53:23
Código de Controle do Documento: 6187AC02-93AA-4485-B61F-D7B4B83055E9

RECURSO ESPECIAL No 2195213 - PR (2025/0033898-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IVERSON MANOEL PEREIRA ROCHA JUNIOR
ADVOGADA
: GABRIELA ROCHA NUNES GOULART - PR045247
RECORRIDO
: CONDOMINIO HORIZONTAL MORADA DO SOL I
ADVOGADO
: FLÁVIO HENRIQUE EICKHOFF - PR061281
VOTO-VISTA
VENCEDOR

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. CONTESTAÇÃO
RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE.
1. A controvérsia resume-se à definição da possibilidade, ou não, de
recebimento da petição de contestação, apresentada pelo executado nos
próprios autos da execução, como embargos do devedor.
2. O art. 914, §1o, do Código de Processo Civil de 2015 é claro ao enunciar
que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e
autuados em apartado, não se tratando, portanto, de simples requerimento
a ser formulado nos próprios autos da execução.
3. A defesa do executado por ação autônoma não é inovação trazida pelo
CPC/15, constituindo procedimento bastante antigo e amplamente
conhecido, motivo pelo qual a sua inobservância não pode ser considerada
um erro escusável da parte embargante.
4. É evidente a inaplicabilidade do art. 277 do CPC/2015 à hipótese, haja
vista que o comando nele inserido pressupõe que um mesmo ato
processual atinja a finalidade almejada, ainda que não tenha adotado a
forma legalmente prescrita, e, no caso, para que a finalidade da norma
contida no art. 914, § 1o, do CPC/2015 seja alcançada, outros atos
processuais teriam que ser praticados a fim de viabilizar a adequação do
rito processual legalmente previsto, não se tratando de mero
aproveitamento de um ato processual praticado de maneira distinta
daquela prevista na norma, mas de franquear ao devedor uma nova etapa
processual ao rito definido na lei.
5. Recurso especial não provido.

Para uma
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:
análise mais detida da matéria trazida a julgamento, pedi vista dos autos.
Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial representativo de
cotas condominiais inadimplidas movida pelo CONDOMÍNIO HORIZONTAL MORADA
DO SOL I contra IVERSON MANOEL PEREIRA ROCHA JÚNIOR, ora recorrente.
Irresignado com a decisão interlocutória que recebeu petição do executado,
protocolizada nos próprios autos, como embargos à execução, o Condomínio
exequente interpôs agravo de instrumento, que foi provido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná em acórdão ementado nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA51435163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 14:38:02
Código de Controle do Documento: c50310ef-2c30-4c5c-ad65-cb56dfaae8dc

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NO LUGAR DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
FUNGIBILIDADE OU INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO" (e-STJ, fl. 60).

Nas razões do presente apelo nobre, o recorrente, inicialmente, aponta a
violação dos arts. 6o e 277 do Código de Processo Civil de 2015, sustentando, em
síntese, que a protocolização da petição dos embargos nos autos da própria execução
constitui vício sanável, motivo pelo qual seria justificável o seu processamento, com
base na aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da
decisão de mérito e da economia processual.
Invoca, também, dissídio jurisprudencial, indicando como paradigma o
precedente cunhado pela maioria desta Terceira Turma no julgamento do REsp no
1.807.228/RO, ocorrido em 3/9/2019, cuja relatoria para o acórdão ficou a cargo da
Ministra Nancy Andrighi. Na ocasião, na condição de relator originário, fiquei vencido
juntamente com o Ministro Moura Ribeiro.
No voto condutor ora apresentado, a ilustre Relatora reconhece que o art.
914, § 1o, do CPC/2015 "é claro ao enunciar que os embargos à execução devem ser
distribuídos por dependência e autuados em apartado, não se tratando, portanto, de
, mas, invocando
simples requerimento a ser formulado nos próprios autos da execução"
o comando inserido no art. 277 do mesmo diploma processual ("quando a lei
prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro
), conclui que
modo, lhe alcançar a finalidade"
"o protocolo equivocado dos embargos à
execução nos autos da ação executiva constitui vício sanável, notadamente quando se
analisa o processo sob a ótica dos princípios norteadores do sistema processual civil
, na esteira do aludido precedente majoritário.
brasileiro"
Entretanto, tratando-se de regra reconhecidamente clara, com impactos na
distribuição, registro e autuação do processo, e considerando-se a possibilidade de
que cada uma das ações adotem trâmites inconciliáveis, não se justifica o seu
afastamento com fundamento na aplicação de
especialmente
"princípios norteadores",
porque o aludido regramento traduz a intenção explicitamente manifestada pelo
legislador de propiciar um ambiente processual racional e equilibrado para que
o credor possa buscar a satisfação do seu crédito.
Com efeito, conforme ressaltado na valiosa lição doutrinária trazida no
próprio voto da ilustre Relatora,

"(...)
Em se tratando de uma nova ação, sujeita-se à
distribuição, registro e autuação próprios (NCPC, arts. 206 e 284),
devendo, também receber valor de causa, na respectiva petição
inicial, como determina o art. 291.
Diante da inegável conexão que se nota entre a execução e os
embargos, a distribuição destes é feita por dependência (art. 286).
Submete-se, outrossim, a ação de embargos, como qualquer outra,
à exigência de preparo prévio, de sorte que o não pagamento das
custas iniciais em quinze dias importa cancelamento da distribuição
e extinção do processo em seu nascedouro (art. 290).
Os embargos, como ação cognitiva, devem ser propostos por meio

de petição inicial, que satisfaça as exigências dos arts. 319 e 320. Submeter-
se-ão à distribuição por dependência, ao juízo da causa principal (a ação
executiva).
Documento eletrônico VDA51435163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 14:38:02
Código de Controle do Documento: c50310ef-2c30-4c5c-ad65-cb56dfaae8dc

Formarão autos próprios, apartados da ação de execução. Se não
ocorrer o deferimento do efeito suspensivo, os embargos deverão tramitar
sem prejuízo da marcha processual da execução. Por isso, caberá ao
embargante instruir sua petição inicial com cópias das peças do
processo principal cujo exame seja relevante para o julgamento da
pretensão deduzida na ação incidental (art. 914, § 1o), já que pode
acontecer de cada uma das ações tomar rumo diferente, exigindo a
prática de atos incompatíveis entre si, e subindo, em momentos
Não deve, à vista disso, faltar na
diversos, a tribunais distintos.
autuação dos embargos peças da execução cujo exame seja indispensável
ao julgamento da oposição do executado. Procurações, título executivo,
citação, auto de penhora (se já houver) são exemplos de peças cujo traslado
comumente haverá de efetuar-se. Com esse novo critério de instrução da
petição de embargos, eliminou-se o velho problema, antes existente,
da subida dos autos da execução, para processamento da apelação
interposta contra a sentença de improcedência dos embargos. Não
há mais empecilho algum a que os autos dos embargos sejam
"
desapensados para a subida do recurso ao Tribunal
(THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença.
29a ed. São Paulo: Ed. Universitária de Direito, 2017, págs. 624/625 -
grifou-se).

Na mesma toada, os provimentos de Araken de Assis são no sentido de que

"(...)
, controvertendo a subsistência e o
a defesa do executado
conteúdo da pretensão a executar, desconstituindo ou não o título, no todo
ou em parte, bem como ao controle da sua regularidade (vícios de atividade),
r
, posto que acessória à
ealizar-se-á por meio de ação autônoma
execução.
Existe
inequívoca
incompatibilidade
funcional
na
convivência de atos executivos com atos de índole diversa,
Esta é a ideia
simultaneamente, na mesma estrutura (processo).
fundamental posta à base dos embargos do executado ou, consoante a
designação do Título III o Livro II da Parte Especial do NCPC, 'embargos à
execução'. Esse veto não é absoluto. Excepciona-o a possibilidade de o
executado controverter a existência do título (ou sua inexiquibilidade, a teor
do art. 917, I) e os pressupostos processuais por via da exceção de pré-
executividade, desde que baseada em prova pré-constituída (retro, 537).
Por outro lado, a certeza relativa quanto à existência do crédito
outorgada pelo título (retro, 26.1), não torna inútil a defesa.
A tese de que os embargos constituem ação incidente à
A autonomia dos embargos transparece no seu
execução é universal.
objeto: tratando-se de oposição em que o executado veicula exceções e
objeções substanciais, o desaparecimento da execução por iniciativa do
exequente, utilizando-se do disposto no art. 775, caput, em nada prejudica o
seu prosseguimento e desenlace.
Trata-se de remédio processual específico de oposição à
execução, consoante reza o art. 914, caput, parte final, e revela-se
, como o mandado de segurança"
insubstituível por qualquer outro
(ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, págs. 1.538/1.539 - grifou-se).

Paralelamente, como igualmente lembrado no voto condutor, "a
possibilidade de defesa do executado por ação autônoma não é inovação trazida pelo
caput
CPC/15, sendo o dispositivo legal mencionado mera reprodução do artigo 736,
e
, o que revela, de forma inequívoca, que o procedimento
parágrafo único, do CPC/73"
de manejo dos embargos em autos distintos da execução é bastante antigo e
amplamente conhecido, motivo pelo qual a sua inobservância não pode ser
considerada um erro escusável da parte embargante.
Documento eletrônico VDA51435163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 14:38:02
Código de Controle do Documento: c50310ef-2c30-4c5c-ad65-cb56dfaae8dc

Adicionalmente, é evidente a inaplicabilidade do art. 277 do CPC/2015 à
hipótese, haja vista que o comando nele inserido pressupõe que um mesmo ato
processual atinja a finalidade almejada, ainda que não tenha adotado a forma
legalmente prescrita.
No caso, para que a finalidade da norma contida no art. 914, § 1o, do CPC
/2015 seja alcançada, outros atos processuais, obrigatoriamente, terão que ser
praticados, a fim de viabilizar a adequação do rito processual legalmente previsto,
como a necessidade de abertura de prazo extraordinário para que a parte devedora
cumpra as exigências legais. Não se trata, pois, de aproveitar um ato processual
praticado de maneira distinta daquela prevista na norma, mas de franquear ao
devedor uma nova etapa processual ao rito definido na lei.
Como visto, não pairam dúvidas de que os embargos à execução têm
natureza de ação de conhecimento autônoma, incidental ao processo de execução,
devendo ser manejados por meio de petição inicial, que deve preencher as condições
da ação e os demais pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda.
Nesse cenário, a protocolização de peça contestatória, como reconhecido pelo acórdão
recorrido, nos próprios autos da execução configura erro grosseiro, insanável, que
impõe inegável entrave à marcha processual, prejudicando diretamente a parte
credora.
Assim, seja porque injustificável a admissão da petição nos autos da
própria execução, em virtude da virtual incompatibilidade de ritos, seja porque
inconcebível alterar o trâmite processual legalmente previsto em benefício exclusivo de
uma das partes, não é possível afastar o comando inserido no art. 914, § 1o, do CPC
/2015 a partir da aplicação do princípios da instrumentalidade das formas e da
primazia do julgamento de mérito.
São inúmeros os precedentes que vedam a incidência dos aludidos
preceitos norteadores quando inexiste dúvida objetiva sobre a regra processual
aplicável à hipótese sob julgamento.
Nesse sentido, destacam-se, entre outros, os seguintes precedentes:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ADJUDICAÇÃO.
PENHORA
PRÉVIA.
AUSÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE
ABSOLUTA.
VIOLAÇÃO
AO
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
(...)
4.2. Os princípios da celeridade e da economia processual não podem
ser utilizados para afastar regra processual cogente, expressamente
prevista na legislação. A efetividade da prestação jurisdicional não
pode ser alcançada à custa da segurança jurídica e do devido
processo legal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso especial provido para, reconhecendo a nulidade da adjudicação
realizada não antecedida de penhora, determinar o retorno dos autos ao
Juízo de origem para que seja observado o procedimento legalmente
estabelecido.
Tese de julgamento: '1. A penhora é ato processual prévio e necessário à
adjudicação de bens.'
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523, § 3o; 825, I;
876; CF, art. 5o, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.041.861
/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.06.2023"
(REsp no 2.200.180/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
5/8/2025
18/8/2025

Documento eletrônico VDA51435163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 14:38:02
Código de Controle do Documento: c50310ef-2c30-4c5c-ad65-cb56dfaae8dc

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL EM
RAZÃO DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM TESE
FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo devido ao não cabimento do
recurso de agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) contra
decisão que nega seguimento ao recurso especial em virtude de o acórdão
recorrido estar em consonância com tese firmada sob o rito dos recursos
repetitivos.
2. A interposição de agravo em recurso especial, ao invés de agravo
interno, contra decisão do Tribunal de origem que nega seguimento
ao recurso com base em recurso repetitivo configura erro grosseiro,
uma vez que, ante a disposição expressa do art. 1.030, § 2o, do CPC,
inexiste dúvida objetiva acerca da insurgência cabível, não sendo
possível a aplicação da fungibilidade recursal ou instrumentalidade
das formas.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp no 2.574.078
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
26/8/2024
2/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO
INTERNO. HIPÓTESE ADEQUADA.
1.Conforme pacífica orientação da jurisprudência do STJ, incabível a
observância do princípio da fungibilidade recursal, 'pois se constitui erro
grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida
pelo Relator a quo' (AgInt no AREsp 1.504.613/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
14/10/2019
16/10/2019
2. De outra parte, 'não há falar em aplicação do princípio da primazia
da resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos
mormente quando se tratar de
requisitos de admissibilidade recursal,
vício insanável' (AgInt no AREsp 1.698.069/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe
03/05/2021
) 3. Recurso especial, autuado como agravo interno, não
05/05/2021
conhecido" (AgInt no REsp no 1.572.749/SC, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-
29/8/2022
9/9/2022
se).

De fato, "nos termos da jurisprudência desta Corte, o protocolo de recurso em
Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro
(AgInt no AREsp no 2.425.716/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta

grosseiro"
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
4/12/2023
7/12/2023
Ante o exposto, rogando respeitosas vênias à eminente Relatora, Ministra
Nancy Andrighi, voto pelo não provimento do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51435163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 14:38:02
Código de Controle do Documento: c50310ef-2c30-4c5c-ad65-cb56dfaae8dc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0033898-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.195.213 / PR
Números Origem: 00121367620188160034 00626485820248160000 01030468120238160000
01066926520248160000 1030468120238160000 1066926520248160000
106692652024816000000121367620188160034 121367620188160034
626485820248160000
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IVERSON MANOEL PEREIRA ROCHA JUNIOR
ADVOGADA
: GABRIELA ROCHA NUNES GOULART - PR045247
RECORRIDO
: CONDOMINIO HORIZONTAL MORADA DO SOL I
ADVOGADO
: FLÁVIO HENRIQUE EICKHOFF - PR061281
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Condomínio em Edifício - Despesas
Condominiais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, a TERCEIRA TURMA, por maioria, negou provimento ao recurso
especial, os termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que lavrará o
acórdão. Votaram vencidas as Sras. Ministras Nancy Andrighi e Daniela Teixeira. Votaram
com o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva os Srs. Ministros Humberto Martins
(Presidente) e Moura Ribeiro.
C542605155089113470641@
2025/0033898-5 - REsp 2195213
Documento eletrônico VDA51415478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/10/2025 19:40:24
Código de Controle do Documento: 746817B8-00CD-4041-8EC5-E8E530D6BF91